Tribunal: STJ
Processo: 0139798-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998041 - SP (2025/0139798-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUCAS VINICIUS DOS SANTOS LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: JAIR FERREIRA MOURA - SP119931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 691/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada pela
suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta ausência de
fundamentação concreta para a custódia cautelar e a possibilidade de
aplicação do tráfico privilegiado, por se tratar de conduta típica de “mula”.
Requereu a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão à Quinta
Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante
ilegalidade na decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, de modo
a justificar a superação do óbice processual previsto na Súmula 691 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 691 do STF veda o conhecimento de habeas corpus
impetrado contra decisão monocrática que indefere liminar em habeas corpus
anterior, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia.
4. A decisão agravada registra que a prisão preventiva foi
fundamentada em elementos concretos, notadamente na apreensão de 70 kg
de maconha em transporte interestadual, circunstância que justifica, em juízo
preliminar, a segregação cautelar com base na gravidade concreta da conduta.
Documento eletrônico VDA48436031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b0a7a1c2-2175-4b0f-8c8b-afa8fa8f261e

5. O entendimento pacificado nesta Corte Superior admite a
decretação de prisão preventiva com base na expressiva quantidade de droga
apreendida, por evidenciar risco à ordem pública, independentemente da
primariedade ou da condição de “mula” do agente.
6. Inexistente flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, não se
justifica o afastamento da Súmula 691 do STF, devendo-se aguardar a
apreciação do mérito do habeas corpus originário pelo Tribunal de origem.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
:
Tese de julgamento
1. A incidência da Súmula 691 do STF impede o conhecimento de
habeas corpus contra decisão monocrática que indefere liminar em writ
originário, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica.
2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes constitui
fundamento concreto suficiente para a manutenção da prisão preventiva em
casos de tráfico de drogas.
3. A condição de “mula” e a eventual aplicação do tráfico
privilegiado ao final da instrução não afastam, por si só, a legalidade da
custódia cautelar.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48436031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b0a7a1c2-2175-4b0f-8c8b-afa8fa8f261e

AgRg no HABEAS CORPUS No 998041 - SP (2025/0139798-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUCAS VINICIUS DOS SANTOS LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: JAIR FERREIRA MOURA - SP119931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 691/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada pela
suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta ausência de
fundamentação concreta para a custódia cautelar e a possibilidade de
aplicação do tráfico privilegiado, por se tratar de conduta típica de “mula”.
Requereu a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão à Quinta
Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante
ilegalidade na decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, de modo
a justificar a superação do óbice processual previsto na Súmula 691 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 691 do STF veda o conhecimento de habeas corpus
impetrado contra decisão monocrática que indefere liminar em habeas corpus
anterior, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia.
4. A decisão agravada registra que a prisão preventiva foi
fundamentada em elementos concretos, notadamente na apreensão de 70 kg
de maconha em transporte interestadual, circunstância que justifica, em juízo
preliminar, a segregação cautelar com base na gravidade concreta da conduta.
Documento eletrônico VDA48105130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: bc774cda-454f-4444-a66c-c602bb4529ef

5. O entendimento pacificado nesta Corte Superior admite a
decretação de prisão preventiva com base na expressiva quantidade de droga
apreendida, por evidenciar risco à ordem pública, independentemente da
primariedade ou da condição de “mula” do agente.
6. Inexistente flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, não se
justifica o afastamento da Súmula 691 do STF, devendo-se aguardar a
apreciação do mérito do habeas corpus originário pelo Tribunal de origem.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
:
Tese de julgamento
1. A incidência da Súmula 691 do STF impede o conhecimento de
habeas corpus contra decisão monocrática que indefere liminar em writ
originário, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica.
2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes constitui
fundamento concreto suficiente para a manutenção da prisão preventiva em
casos de tráfico de drogas.
3. A condição de “mula” e a eventual aplicação do tráfico
privilegiado ao final da instrução não afastam, por si só, a legalidade da
custódia cautelar.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS VINICIUS DOS
SANTOS LIMA contra decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
O ora agravante foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela
suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Sustenta a defesa que a decisão que indeferiu o
não analisou
habeas corpus
adequadamente a falta de motivos concretos para a decretação da prisão preventiva,
utilizando-se de uma decisão genérica aplicável a qualquer caso de tráfico de
entorpecentes.
Alega, ainda, que o agravante, por seus antecedentes e pela narrativa do auto
de prisão em flagrante, seria uma “mula”, o que, segundo entendimento majoritário do
STJ, permite a aplicação do tráfico privilegiado ao final da instrução processual,
tornando desnecessária a manutenção da custódia cautelar.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Quinta
Turma, a fim de que a prisão preventiva do agravante seja revogada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48105130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: bc774cda-454f-4444-a66c-c602bb4529ef

A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 60-62):
[...] Cuida-se de
impetrado em favor de LUCAS VINICIUS DOS
Habeas Corpus
SANTOS LIMA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de
Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que
indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2085116-66.2025.8.26.0000.
Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, em 19.3.2025, posteriormente
convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art.
33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal,
porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis,
encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do
delito e na quantidade de droga apreendida.
Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos
no art. 312 do CPP, e defende que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares
alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal.
Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que
mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.
É o
.
relatório
.
Decido
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior,
pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
contra decisão do
habeas corpus
relator que, em
requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.
habeas corpus
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. [...]
IMPETRADO
HABEAS CORPUS
WRIT
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL
.
A QUO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA n. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
, a não ser
habeas corpus
mandamus
que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
2. [...]
3. [...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição realizada pelo
julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo injustificado na prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA48105130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: bc774cda-454f-4444-a66c-c602bb4529ef

5. [...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe de 16.11.2022.)
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM
PROTOCOLADO NA ORIGEM, CUJO
HABEAS CORPUS
MÉRITO
AINDA
NÃO
FOI
JULGADO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO
ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
WRIT
1. Em regra, não se admite
contra decisão denegatória de liminar proferida
habeas corpus
em outro
na instância de origem, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação
writ
absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade (por forçar o
pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em
subversão à regular ordem de competências). Na espécie, não há situação extraordinária que
justifique a reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27.9.2022.)
In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação
do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões
de origem não se revelam teratológicas.
Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos
concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista ter sido apreendida a quantidade

de 70 kg (setenta quilogramas) de maconha sendo transportada entre estados da Federação

(fl. 50).
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Na decisão liminar, entendeu o Desembargador relator (fls. 17-18):
Vistos.
Jair Ferreira Moura, advogado, impetra Habeas Corpus, em prol de Lucas Vinicius dos
Santos Lima, requerendo, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva,
mediante cautelares alternativas ao cárcere, se o caso.
Alega, em síntese, que a fundamentação para a decretação da preventiva é inidônea, a
prisão é desproporcional e cabe medida cautelar distinta do cárcere.
Nada obstante, a providência liminar em habeas corpus é excepcional, razão pela qual
está reservada para os casos em que avulta flagrante constrangimento ilegal ao paciente. E
essa não é a hipótese dos autos.
Ademais, revela-se inadequada à esfera de cognição sumária a análise do pleito, salvo
apreciação fática que represente aberração técnico-jurídica da magistrada, que não é o caso
em apreço.
Documento eletrônico VDA48105130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: bc774cda-454f-4444-a66c-c602bb4529ef

Repita-se, a liminar deve se fundar na cessação de um grave constrangimento ilegal
sofrido, o que não se infere no quadro telado.
Por conseguinte, indefiro a cautela requerida, reservando à Col. Turma Julgadora a
solução da questão em toda a sua extensão.
Processe-se o presente writ, providenciando-se a notificação da autoridade apontada
como coatora, a fim de que preste as informações em 48 (quarenta e oito) horas, ouvindo-se,
em seguida, a Procuradoria Geral de Justiça.

A teor do disposto no enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, não se admite a utilização de
contra decisão que indeferiu a
habeas corpus
liminar em
impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de
writ
instância.
A despeito de tal óbice processual, entende-se que, em casos excepcionais,
quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação,
é possível a mitigação do referido enunciado, o que não se constata no caso em análise.
Extrai-se da decisão agravada que "a prisão tem por base elementos concretos
que indicam a gravidade do crime tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 70

kg (setenta quilogramas) de maconha sendo transportada entre estados da Federação (fl.

50)".
É entendimento pacífico nesta Corte Superior de que, embora não sirvam
fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da
necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais
justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente
gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Nesse sentido: AgRg no HC n.
786.689/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
13/2/2023
DJe de
; AgRg no HC n. 776.330/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
15/2/2023
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no RHC n.
13/2/2023
16/2/2023
173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
7/2/2023
.
14/2/2023
Assim, tendo em vista o exposto na decisão que indeferiu o pedido liminar,
deixo de vislumbrar manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula n. 691
do STF, uma vez que ausente flagrante ilegalidade, cabendo ao Tribunal de origem a
análise da matéria meritória.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48105130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: bc774cda-454f-4444-a66c-c602bb4529ef

Documento eletrônico VDA48105130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: bc774cda-454f-4444-a66c-c602bb4529ef

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 998.041 / SP
Número Registro: 2025/0139798-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003564420258260583 20851166620258260000 365512025
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JAIR FERREIRA MOURA
ADVOGADO
: JAIR FERREIRA MOURA - SP119931
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS VINICIUS DOS SANTOS LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS VINICIUS DOS SANTOS LIMA (PRESO)
ADVOGADO : JAIR FERREIRA MOURA - SP119931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48336472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:04
Código de Controle do Documento: 248d890d-7376-4e9f-8765-fb0f0c6f2530

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:04
Código de Controle do Documento: 248d890d-7376-4e9f-8765-fb0f0c6f2530